Tribunal: CARF
Processo: 16643.720011/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.720011/2011-45
ACÓRDÃO
3402-012.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. VALORAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO.
Os valores e elementos componentes da valoração aduaneira devem ser
solidamente verificados e construídos para exigência de eventual diferença
apurada pela fiscalização, sendo impossível valer-se de presunção – no
caso especificamente sobre o valor de prêmios de seguros pagos, para o
lançamento tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior (substituto[a] integral),
Fl. 7450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720011/2011-45
2
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração de folhas 2.408 e seguintes, por
meio dos quais se exige da interessada diferenças de II, IPI, PIS/PASEP e COFINS,
acrescidos de juros de mora e de multa de ofício prevista no § 2o, inciso I, do art.
44, da Lei no 9.430/96, no montante de R$ 2.064.655,98, decorrentes da
declaração inexata dos valores pagos a título de seguro de transporte
internacional. Relata a autoridade fiscal, no termo de verificação de fls.
6.689/6.691, que:
1. Ao declarar os valores aduaneiros das mercadorias submetidas a despacho de
importação através das DIs constantes da Tabela DIs Autuadas, o importador não
incluiu corretamente os valores pagos a título de seguro de transporte
internacional.
2. Por força do disposto no artigo 8o, 2, "c", do Acordo sobre a Implementação do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, promulgado pelo
Decreto no 1.355/94 (Acordo de Valoração Aduaneira), cada Estado membro
deverá prever a inclusão no valor aduaneiro do custo do seguro. Esta inclusão foi
prevista em legislação nacional através do Decreto 2.498/98, artigo 17, "c" e
Instrução Normativa SRF no 327/2003, artigo 4o, e atualmente está contemplada
no art. 77, inciso III do novo Regulamento Aduaneiro promulgado pelo Decreto no
6.759/2009.
3. A autuada foi intimada a apresentar o valor do prêmio de seguro de transporte
internacional pago para cada Declaração de Importação, e informou,
primeiramente, através da planilha RESPOSTA À INTIMAÇÃO – PLANILHA 1 que
NÃO HÁ SEGURO CONTRATADO para cada DI. Depois de cobrada novamente,
respondeu através da RESPOSTA À INTIMAÇÃO – PLANILHA 2, que para a maioria
das DIs não havia averbação e incluiu em poucas delas valores a título de seguro
pago.
4. A partir dos dados obtidos dos documentos “averbações”, nos quais consta o
total mensal pago às seguradoras a título de prêmio de seguro, foi elaborada a
planilha DEMONSTRATIVO DOS VALORES DE PRÊMIO DE SEGURO PAGOS.
5. Comparando os valores respondidos pela autuada com os valores realmente
pagos por ela à seguradora, verificou-se uma inconsistência geral na resposta
dada à fiscalização, conforme consolidado abaixo, com informação não verdadeira
Fl. 7451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720011/2011-45
3
na Planilha de Resposta e falta de informações, motivo pelo qual considerou-se
não atendido o item 3 do Termo de Início de Fiscalização e no auto de infração foi
aplicada a multa de oficio do § 2o, inciso I, do Art. 44 da Lei 9.430/96, alterado
pelo art. 14 da Lei 11.488/2007. Observou-se, também que o valor de prêmio
relativo ao ano de 2010, informado pela autuada, de US$ 20.402.125,46
aparentemente não se refere ao prêmio, mas sim ao valor FOB das mercadorias
importadas; e, caso se utilizasse esse montante informado pela própria autuada
como valor de prêmio teria um auto de valores irreais.

6. Para o cálculo do valor a ser tributado foi considerada a diferença a maior entre
o prêmio de seguro realmente pago à seguradora (constante de cada averbação)
e o declarado nas DIs, sendo elaborada uma planilha (anexada ao termo de
verificação), partindo dos dados obtidos nas averbações de transporte
(documento base das faturas emitidas pela seguradora e anexos ao processo) e de
dados obtidos no SISCOMEX. Tomou-se por base os valores totais anuais de
prêmio de seguro da coluna Prêmio faturado pela seguradora US$, acima,
divididos pelas DIs dos respectivos anos, utilizando a taxa de seguro indicada nas
apólices (fl. 06 do doc. Apólice 2608 e fl. 05 do doc. Apólice 2201013336) de
0,12%.
Obtida a nova base de cálculo, lavrou a fiscalização os correspondentes autos de
infração para exigência das diferenças de tributos decorrentes da declaração
inexata do valor do seguro, somadas aos acréscimos legais devidos.
Cientificada
do
lançamento
em
27/09/2011,
a
autuada
ingressou
tempestivamente com a impugnação de fls. 6.993 a 6.998, na qual formula as
seguintes razões de defesa:
Alega que o lançamento não deve subsistir, principalmente pela insegurança na
determinação da infração e dos documentos que a comprovem, além da ausência
da hipótese de incidência da majoração, em 50%, da multa aplicada.
diz que as apólices citadas são exemplificativas, apenas para demonstrar a taxa de
seguro de 0,12%, e que a autoridade Fiscal não juntou ao lançamento, para provar
a base de cálculo utilizada, todas as apólices de seguro, e limitou-se a utilizar
valores faturados pela seguradora, para a Autuada, no ano de apuração.
Assevera que a Autoridade Fiscal desconsiderou que as apólices de seguro
contratadas com a Seguradora compreendem, não apenas o transporte da
mercadoria importada até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga, mas
também a cobertura de riscos no transporte nacional, após desembaraço
aduaneiro.
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720011/2011-45
4
Ressalta que os valores dos custos do seguro utilizados no lançamento são muito
superiores aos custos do seguro durante as operações de transporte da
mercadoria importada até porto ou o aeroporto alfandegado de descarga. E
apenas esses últimos custos integram o valor aduaneiro (art. 77, II, do Decreto no
6.759/2009), base de cálculo para os tributos lançados no presente auto de
infração.
Defende que “pela definição equivocada da base de cálculo, ficou patente a
insegurança na determinação de infração e dos documentos que a comprovem.”
Alega cerceamento do direito de defesa e atentado contra o princípio do devido
processo legal e às disposições do CPC, que cuidam do ônus da prova,
argumentando que a imputação que é feita pelo agente administrativo como base
de cálculo (os custos do seguro durante as operações de transporte da
mercadoria importada até porto ou aeroporto alfandegado de descarga) deveria
ser provada pelos custos analíticos das apólices, o que não ocorreu. Repisa que as
diferenças a maior entre os valores pagos à seguradora e os custos de seguro para
as operações de transporte de mercadoria importada até porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga decorrem de apólices, com cobertura mais ampla,
incluindo os riscos no transporte nacional, após desembaraço aduaneiro.
Advoga que é inaplicável, ao caso, a multa majorada, porque não há subsunção
lógica do fato à norma, pois os fatos “inconsistência geral na resposta à
fiscalização” e “informação não verdadeira na planilha de Resposta” não fazem
surgir a hipótese de incidência da multa de ofício majorada, porque o § 2o, inciso
I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, trata dos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: I- prestar esclarecimentos; II –
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1999; III – apresentar a documentação técnica de que trata o
art. 38 desta Lei, e nenhuma dessas hipóteses ocorreu pois todas as informações
foram apresentadas dentro do prazo.
E, ao final, REQUER seja acolhida sua impugnação para, reformando o
lançamento, cancelar o débito fiscal.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/CTA, mediante Acórdão no 06-62.012, em 26 de março de 2018,
julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2010 VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO DO SEGURO DA
MERCADORIA. O prêmio do seguro, durante as operações de transporte de
mercadorias importadas até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou
ponto de fronteira alfandegado, do País de importação, integra o seu valor
aduaneiro. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. Cabível o agravamento em 50% no
percentual da multa de lançamento de ofício quando comprovado que o
contribuinte responde termo de intimação com informações não verdadeiras ou
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720011/2011-45
5
com falta de informações, necessárias ao pleno conhecimento da infração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual afirma, em
síntese: preliminarmente, i) nulidade do auto de infração – iliquidez – impossibilidade de
presunção na apuração dos valores exigidos; ii) ausência de provas – presunção quanto às
operações abrangidas pelas apólices de seguros apresentadas; iii) equívoco da delimitação da
matéria tributável – contrato de seguro que abrange transporte em território nacional; no mérito
iv) os limites da revisão aduaneira – mudança de alteração de critério jurídico; v) inaplicabilidade
da multa de ofício agravada; vi) da confiscatoriedade da multa aplicada; vii) ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo parcial conhecimento – deixando de conhecer os argumentos relativos ao
caráter confiscatório da multa, em razão da Súmula CARF no 02.
Cinge-se a controvérsia na composição valor aduaneiro, especificamente em
relação ao prêmio seguro pago à seguradora, posto que a fiscalização afirma que:
Assim, para o cálculo dos valores tributáveis, que são a diferença a maior entre o
prêmio de seguro realmente pago à seguradora (constante de cada averbação) e
o declarado nas DIs, foi elaborada uma planilha, anexa ao presente, partindo dos
dados obtidos nas averbações de transporte (documento base das faturas
emitidas pela seguradora e anexos ao processo) e de dados obtidos no SISCOMEX.
Tomamos por base os valores totais anuais de prêmio de seguro da coluna Prêmio
faturado pela seguradora US$, acima, divididos pelas DIs dos respectivos anos,
utilizando a taxa de seguro indicada nas apólices (fl. 06 do doc. Apólice 2608 e fl.
05 do doc. Apólice 2201013336) de 0,12%.
Afirma o contribuinte que a fiscalização desconsiderou que o AVA-GATT (artigo 8o,
parágrafo 2o, alínea "a") e as normas internas consideram tão somente (a) custo de transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de embarque; (b) os gastos relativos ao
carregamento, descarregamento e manuseio associados aos transportes das mercadorias
importadas até o porto ou local de importação; e, (c) o custo do seguro dos dois itens
supramencionados.
Me parece que o critério utilizado pela fiscalização, seja em relação à presunção de
que em todas as operações internacionais haveria contratos de seguro, partindo do valor anual,
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720011/2011-45
6
com a diferença do que foi pago e do que foi apresentado como planilha pelo contribuinte, é
equivocado.
Ainda que entenda que a defesa apresentada, em certo nível confunde nulidade
com o mérito da presente questão, entendo que bem caminhou quando arguiu que o ônus da
prova nos casos de auto de infração, é da fiscalização, que deveria ter demonstrado de forma
cabal qual o fundamento e o conteúdo fático em que se apoiou para lavratura e imposição das
penalidades exigidas, especialmente porque, nesse tipo infracional, não é cabível a presunção.
E, nesse sentido, endereço o presente decisório em decisão de mérito, e não pela
nulidade, tendo em vista a natureza do auto de infração, pela insuficiência probatória da
fiscalização. O contribuinte não deve fazer o trabalho da fiscalização, ainda que tenha o espírito de
elidir a acusação que lhe é imputada, e que no presente caso, apresentou de forma
exemplificativa, na fase procedimental, os contratos de seguro suscitados pela fiscalização – e que,
de forma totalmente equivocada, partiu a fiscalização de tais documentos para presumir a base
(valor aduaneiro) para inclusão dos aludidos valores.
Neste ponto, intransponível a falha fiscalizatória, e, portanto, suscetível à
procedência do Recurso Voluntário.
Isto posto, voto pelo cancelamento do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 7455
DF CARF MF
Original